Tribunal: TJES
Processo: 5004333-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004333-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN NOBRE DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENA
L
.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2
.
Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos para encerramento da instrução processual, confirmando o entendimento de que servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, da análise realizada com os recursos disponíveis para apreciação do caso, depreende-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte do magistrado de primeiro grau que tenha obstaculizado o seu processamento.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do paciente
Renan Nobre de Souza
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta.

Consta na inicial do presente
w
rit
que o paciente está preso preventivamente em razão de suposta prática da conduta tipificada no
artigo 121,
na forma do artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0001460-05.2021.8.08.0061.

Nesse contexto,
sustent
a
m

as
impetrante
s

que

i)

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontarem

ii)
excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Diante disso,

a

defesa requer o

r
elaxamento
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício de
Renan Nobre de Souza
.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

No que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
, apesar da manifestação inicial da defesa, verifico que não assiste razão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da segregação cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 121,
na forma do artigo 14, inciso II
, ambos do Código Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva de Renan Nobre de Souza, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, em que pese os argumentos da defesa, entendo que
a manutenção da prisão do paciente é imprescindível para
resguardar a ordem pública
.

Isso porque, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, infere-se que o paciente supostamente efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo em direção à vítima, que foi atingida na boca, no braço esquerdo, ombro e costas, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do custodiado.

Ainda, depreende-se da decisão objurgada, anexada pela própria defesa, que o magistrado da Vara Única de Vargem Alta pontuou que “
é de conhecimento deste juízo que o acusado Renan
é
pessoa temida pelos moradores desta municipalidade, justamente, por seu reiterado envolvimento com pr
á
ticas criminosas
”.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do
caput
do art. 312 do CPP na sua integralidade
. 5.
Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023)

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão
evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do
p
aciente
, razão pela qual mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar d
e Renan Nobre de Souza
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. ENUNCIADO Nº 64 DA SÚMULA DESTA CORTE. ÓBICES SUPERADOS. IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO INJUSTIFICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. [...] 8. Portanto, as circunstâncias que representavam óbice ao avanço processual encontram-se vencidas, estando o feito na iminência do encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.
Não há que se falar, desse modo, em desídia ou morosidade na atuação do magistrado, que vem procedendo de forma diligente, conferindo ao feito o impulso adequado diante das circunstâncias concretas do caso.
Assim, não se justifica, neste momento - justo quando deslindados os obstáculos enfrentados -, a revogação da custódia. 9. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.452; Proc. 2023/0096494-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A, CAPUT, C.C. O ART. 226, INCISO II, (DUAS VEZES) DO CÓDIGO PENAL E ART. 240, § 2º, INCISOS II E III, DA LEI N. 8.069/1990. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ILEGALIDADE NA REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA TESE DE AUSÊNCIA DE REEXAME DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Diante dessas peculiaridades, não se verifica, por ora, a existência de patente ilegalidade a ser sanada na espécie, valendo registrar que,
conforme o entendimento desta Corte, "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais"
(AGRG no HC 585.674/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). [...] 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 790.017; Proc. 2022/0390172-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 05/06/2023)

Dito isso, especificamente no caso dos autos, considerando que o processo tramita em segredo de justiça, e que a defesa se limitou a juntar a decisão contra a qual se insurge, não há como acolher o pleito de reconhecimento de constrangimento ilegal, por falta de documentação que viabilize a apreciação.

Ademais, compulsando o andamento dos autos originários, ainda que não seja possível visualizar o conteúdo dos documentos processuais, vislumbra-se que desde a prisão do ora paciente o processo vem sendo regularmente movimentado, seja por decisões proferidas pelo juízo, seja por petições da defesa e do Ministério Público.

Portanto,
com os recursos que ora disponho
, não vislumbro nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento da ação penal, estando tramitando regularmente.

Por fim, ressalto que não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim sendo e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)